Tribunal: TJMT
Processo: 1029785-15.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029785-15.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ON LINE COMERCIO DE BOLSAS LTDA - CNPJ: 03.550.980/0001-94 (APELADO), MARA CLAUDIA DIB DE LIMA - CPF: 700.178.919-49 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO RECH - CPF: 356.821.409-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. EXIGIBILIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 1.266 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ATÉ 29/11/2023 E NÃO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ RECOLHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1. O Juízo de Direito da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital concedeu a segurança para determinar ao Estado de Mato Grosso que se abstivesse de exigir o ICMS-DIFAL da impetrante até o início da vigência da Lei Complementar nº 190/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 é afastada pela modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266, diante do ajuizamento da ação pela impetrante em 28/4/2022 e do não recolhimento do tributo; (ii) definir se é cabível a restituição ou compensação de valores eventualmente já recolhidos a esse título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, ao julgar o Tema 1.266 da Repercussão Geral, assentou a constitucionalidade do art. 3º da LC 190/2022, reconhecendo que as leis estaduais editadas após a EC 87/2015 são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da referida lei complementar, com observância da anterioridade nonagesimal.

4. A modulação de efeitos fixada no Tema 1.266 afasta a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 exclusivamente em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29-11-2023 e não tenham efetuado o recolhimento do tributo naquele exercício, requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente.

5. No caso concreto, a impetrante ajuizou a ação em 5-8-2022, satisfazendo o primeiro requisito da modulação; quanto ao segundo, a inexigibilidade limita-se aos valores não recolhidos, não alcançando montantes eventualmente pagos.

6. A modulação fixada pelo STF não autoriza restituição ou compensação de valores já recolhidos no exercício de 2022, limitando seus efeitos estritamente aos montantes não pagos, orientação consolidada também pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação parcialmente provido para reformar, em parte, a sentença, afastando a possibilidade de restituição ou compensação dos valores eventualmente já recolhidos a título de ICMS-DIFAL no exercício de 2022; ato sentencial retificado em parte na remessa necessária.

Tese de julgamento:

"1. A inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, nos termos da modulação fixada pelo STF no Tema 1.266 da Repercussão Geral, pressupõe o preenchimento cumulativo de dois requisitos: o ajuizamento de ação judicial até 29/11/2023 e o não recolhimento do tributo naquele exercício.

2. A modulação de efeitos estabelecida pelo STF no Tema 1.266 não autoriza a restituição ou compensação de valores já recolhidos a título de ICMS-DIFAL no exercício de 2022, limitando seus efeitos exclusivamente aos montantes não pagos.

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022; art. 927 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADIs 7.066, 7.070 e 7.078; STF, Tema 1.266 da Repercussão Geral; TJMT, Apelação Cível nº 1015118-24.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Vandymara Zanolo, julgado em 22/1/2026.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 1029785-15.2022.8.11.0041

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ON LINE COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença c/c Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do presente Mandado de Segurança impetrado por
On Line Comércio de Bolsas Ltda
, concedeu a segurança para determinar que o recorrente deixe de exigir o pagamento do DIFAL, até o início da vigência da Lei Complementar 190/2022.

Aduz o Recorrente pela legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL, sendo possível a cobrança imediata pelos Estados que já haviam instituído as leis estaduais editadas após a EC 87/15 e antes da LC 190/2022, já que a questão se resolve no plano da eficácia.

Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença.

O recorrido apresenta contrarrazões no ID nº 161455729, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, atuando como
custus legis
, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, bem como pela retificação parcial do ato sentencial, no ID nº 168914156.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária de Sentença c/c Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do presente Mandado de Segurança impetrado por
On Line Comércio de Bolsas Ltda
, concedeu a segurança para determinar que o recorrente deixe de exigir o pagamento do DIFAL, até o início da vigência da Lei Complementar 190/2022.

Na origem, a impetrante buscou afastar a exigência do ICMS Diferencial de Alíquotas (DIFAL) nas operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes do imposto situados no Estado de Mato Grosso, alegando, em síntese: (i) a irregularidade da cobrança do ICMS-DIFAL, em decorrência da ausência de Lei Complementar, a violar os princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício; (ii) e, a necessidade de restituição dos valores pagos.

A sentença de origem concedeu a segurança, nos termos acima mencionado, ensejando a interposição do presente recurso.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1093, firmou orientação no sentido de que a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais.

Em atendimento a tal exigência, foi editada a Lei Complementar nº 190/2022, que regulamentou a matéria e, em seu artigo 3º, estabeleceu a observância do princípio da anterioridade nonagesimal.

Posteriormente, ao apreciar as ADIs 7066, 7070 e 7078, a Suprema Corte assentou que a referida lei complementar não instituiu nem majorou tributo, mas apenas disciplinou a sistemática de repartição da arrecadação, razão pela qual não se submete à anterioridade anual, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal.

Na sequência, ao julgar o Tema 1.266 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a constitucionalidade da Lei Complementar nº 190/2022 e estabeleceu modulação de efeitos, fixando que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do ICMS-DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até
29-11-2023
e que não tenham recolhido o tributo naquele exercício. Veja-se:

Tema 1266
.
I
- É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece
vacatio legis
no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal.
II
- As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.
III
- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.

Trata-se de precedente vinculante, de observância obrigatória, nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que a parte impetrante ajuizou a demanda em
5-8-2022
, portanto, em momento anterior ao marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, circunstância que evidencia o preenchimento do primeiro requisito estabelecido na modulação.

Quanto ao segundo requisito, consistente na ausência de recolhimento do tributo no exercício de 2022, a orientação firmada pela Suprema Corte é clara ao limitar os efeitos da decisão aos valores não pagos, não havendo que se falar em restituição ou compensação de valores eventualmente recolhidos.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça encontra-se alinhada a essa diretriz, reconhecendo que a inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022 depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal, sendo incabível a restituição de valores eventualmente pagos.

Nesse sentido, já se decidiu que
a inexigibilidade do DIFAL/ICMS, relativamente ao exercício de 2022, aplica-se aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e não tenham efetuado o recolhimento do tributo nesse período, sendo incabível a restituição ou compensação
(TJMT, Apelação Cível n. 1015118-24.2022.8.11.0041, Relatora. Desa. Vandymara Zanolo, Julgado em 22/01/2026).

Assim, embora a cobrança do ICMS-DIFAL fosse, em tese, possível a partir de 5-4-2022, em razão da observância da anterioridade nonagesimal, a modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal afasta a exigibilidade do tributo em todo o exercício de 2022, desde que atendidos os requisitos estabelecidos, orientação que também vem sendo adotada por esta Corte, ao reconhecer a inexigibilidade do DIFAL no período de 5-4-2022 a 31-12-2022 para contribuintes que ajuizaram ação até 29-11-2023 e não recolheram o tributo.

Por fim, quanto ao pedido para pedido para que seja reconhecido o direito ao creditamento ou a compensação de valores, consoante já pontuado, a modulação impede a restituição ou compensação de valores eventualmente recolhidos, limitando seus efeitos apenas aos montantes não pagos.

Com relação à Remessa Necessária, é certo que a questão tratada no recurso esgota o que foi disposto no ato sentencial, logo, nova análise caracterizaria redundância.

Diante desse contexto,
PROVEJO EM PARTE
o apelo para reformar, em parte, a Sentença, afastando a possibilidade de restituição ou compensação de valores eventualmente já recolhidos, e, por consequência
RETIFICO EM PARTE
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026